Tribunal: STF
Processo: MS 38156
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DEFINIÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS EM PROCESSO DISCIPLINAR. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGANDO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ATUAR COMO INSTÂNCIA REVISORA. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.8.2021, por Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, contra ato “do Conselho Nacional de Justiça, no corpo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0008118-8.2019.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante informa que “o processo original (Procedimento Administrativo Disciplinar/CNJ nº 0008118-28.2019.2.00.0000) se encontra sob SIGILO. Deve este Mandado de Segurança seguir a mesma sorte” (fl. 2, e-doc. 1).



    Quanto ao prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração, afirma ter tomado ciência do ato apontado como coator em 12.5.2021, “desta forma, por cautela, considera-se como prazo fatal o dia 10 de setembro de 2021, de sorte que a presente impetração tem comprovada a sua tempestividade” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Noticia que “a abertura de PAD contra o Impetrante foi determinada pelo PLENÁRIO do CNJ, por ocasião da 297ª Sessão do Conselho Nacional de Justiça, ocorrida em 26 de setembro de 2019. Decorreu daí a Portaria nº 7/2019, de instauração do PAD n. 0008118-28.2019.2.00.0000, que efetivamente abriu o referido PAD em 9 de outubro de 2019” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que, “recebidas as defesas dos Requeridos, o ora Impetrante apresentou na defesa seu rol de testemunhas (cópia anexa) e o MPF apresentou também o seu rol (cópia anexa). Contudo, meses depois, aproveitando a oportunidade para falar sobre a deliberação do ilustre Relator do PAD de trazer como meio de prova neste os elementos colhidos em um inquérito criminal e em uma ação penal, o MPF insere na sua fala (cópia anexa) um NOVO ROL DE TESTEMUNHAS, diferente daquele que já houvera apresentado, acrescentando quatro nomes aos oito que já houvera listado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta ter suscitado ao Relator a ilegalidade daquele ato processual, pois “a Acusação incorrera em preclusão consumativa quando apresentara rol com OITO testemunhas, estando precluso o acréscimo de novos QUATRO nomes” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que, em resposta, o Relator, “resolveu agir em socorro do MPF ao declarar que ‘para se evitar qualquer tipo de debate (...) as últimas quatro pessoas arroladas pelo MPF serão ouvidas como testemunhas deste Juízo’” (fl. 6, e-doc. 1). Esse o ato apontado como coator.



    Argumenta que “a jurisprudência pátria consolidada, inclusive do Excelso STF, firmou entendimento acerca da preclusividade na apresentação do rol de testemunhas, mais ainda se forem testemunhas da acusação” (fl. 8, e-doc. 1) e aponta precedentes que respaldariam sua tese. 



    Salienta que, embora não haja prazo para a indicação do rol de testemunhas em processo disciplinar, “não há preclusão TEMPORAL. Mas isso não afasta a possibilidade da preclusão CONSUMATIVA, por ter qualquer das partes apresentado de logo seu rol. Isso é regra geral de direito processual, independentemente do ramo, inclusive em processo administrativo disciplinar” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que o Relator não poderia ter requisitado, em nome do juízo, a oitiva de testemunhas indicadas pelo Ministério Público Federal por ser o art. 209 do Código de Processo Penal aplicável também ao processo disciplinar, assim como o “artigo 18 da Resolução do CNJ nº 135 de 2011”, pelo qual “o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Conclui ser “autorizado ao Magistrado, em obediência ao sistema acusatório, complementar a instrução ouvindo outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Não pode, porém, substituir a atividade probatória do acusador, atuando de forma substitutiva, por expressa vedação contida no novel artigo 3º-A do Código de Processo Penal, igualmente aplicável no Processo Administrativo Punitivo” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Requer “medida liminar inaudita altera pars, com a finalidade de sustar os efeitos do ato abusivo e ilegal guerreado, determinando a imediata rejeição do novo e mais extenso rol de testemunhas do MPF no PAD, bem como a impossibilidade de sua adoção ilegal como ‘rol de testemunhas do juízo’” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Assevera, “quanto ao periculum in mora, (…) que a tumultuada tramitação do PAD, com aceitação de novo e mais extenso rol de testemunhas de acusação como se fosse rol “do juízo”, causa danos irreparáveis ao Impetrante, que corre o risco de ser condenado sem direito ao Devido Processo Legal na fase instrutória” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Requer a “inclusão da UNIÃO como Litisconsorte Passiva, a ser citada via Advocacia-Geral da União, para apresentar contestação e o que mais for do seu interesse” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, “seja concedida de forma definitiva a segurança, consistindo a presente na determinação da definitiva rejeição do novo e mais extenso rol de testemunhas do MPF no PAD, bem como a impossibilidade de sua adoção” (fl. 19, e-doc. 1). 



    3. Em 4.10.2021, a União requereu “o ingresso no presente feito e, ainda, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar n.º 73/1993 e o art. 6º, caput, da Lei n.º 9.028/1995, para que possa adotar as providências que entenda adequadas à defesa do interesse público em juízo” (fl. 2, e-doc. 19). 



    4. A autoridade impetrada prestou informações asseverando a regularidade do processo disciplinar (e-doc. 21).



    5. Em 9.11.2021, os impetrantes apresentaram nova petição asseverando que “por ato falho decorrente de saber muito bem a Autoridade Coatora que as falsas testemunhas do Juízo não passam de testemunhas da Acusação apresentadas em rol precluso, terminou Sua Exa. ouvindo as testemunhas “do Juízo” durante as audiências designadas para ouvida das testemunhas da Acusação (29 e 30 de setembro do corrente, conforme certidões de ouvidas em anexo), inclusive as nominando “Testemunhas da Acusação” no despacho de designação das audiências (documento novo, em cópia anexa). Ou seja, inconscientemente admitiu a Autoridade Coatora a verdade incontível de que aquelas testemunhas não são realmente “do Juízo” mas sim de um rol precluso da Acusação” (fl. 2, e-doc. 24). Reiteraram o requerimento de liminar.



    6. Em 7.2.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela não concessão da liminar e pela denegação da ordem, em virtude da ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança”:



    “Mandado de segurança. Constitucional. Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar. Impugnação da oitiva de testemunhas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Direito líquido e certo não configurado. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra a oitiva de testemunhas no curso do Processo Administrativo Disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.



    2. O Exmo. Conselheiro Relator do Processo Administrativo Disciplinar determinou que, após a juntada dos inquéritos policiais, a acusação e a defesa se manifestassem acerca das testemunhas a serem ouvidas.



    3. A Resolução CNJ nº 135/2011 não fixou qual seria o momento de apresentação de rol de testemunhas pelo Ministério Público Federal. A indicação de 12 (doze) testemunhas pelo Parquet se deu com base no art. 18 da Resolução CNJ n. 135/2011, que autoriza a oitiva de até 8 (oito) testemunhas por requerido. O art. 18 da Resolução CNJ nº 135/2011 autoriza que sejam ouvidas as testemunhas do Juízo, o qual também possui poderes instrutórios.



    4. Não configuradas inobservância ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, é descabida a pretensão de converter o Supremo Tribunal Federal em instância revisional das decisões administrativas. Precedentes.



    Parecer pela não concessão da liminar e pela denegação da ordem, em virtude da ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança” (fl. 1, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8.  Inicialmente, indefiro o requerimento de decretação de segredo de justiça.



    Não constam dos autos elementos que justifiquem a tramitação sigilosa deste mandado de segurança. Tampouco há determinação legal para que a mesmo se imponha, automaticamente, em ações judiciais correlatas a investigações disciplinares. A publicidade é não apenas regra, mas dever constitucional e legal dos processos judiciais (art. 189 do Código de Processo Civil).



    Mesmo nos processos com sigilo constitucional, o que não se demonstra ser o presente caso, apenas os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e respectivos patronos.



    A decretação de segredo há de ocorrer em casos nos quais haja bens jurídicos especificados constantes das provas ou decorrentes dos fatos demonstrados, que devem ser preservados, nos termos da Resolução n. 338/2007 deste Supremo Tribunal. 



    Não constam deste mandado de segurança documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). 



    Tampouco há, em se tratando de apuração disciplinar, informações sobre medidas invasivas, as quais, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.



    Frise-se não haver comprovação ou mesmo argumentação da defesa sobre eventual exposição extraordinária da intimidade do impetrante a justificar a restrição do acesso público aos autos.



    9. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República se extraiu e consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal a ele não competir atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nestes casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    10. Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nos casos em que constatada, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) - de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    11. Na espécie em exame, não há comprovação de qualquer dos vícios a atrair a atuação deste Supremo Tribunal, não se justificando a impetração quando carente de comprovação, de plano, da ilegalidade apontada.



    No processo administrativo disciplinar, o Conselheiro Relator indeferiu a ampliação do rol de testemunhas, requerida pelo Ministério Público Federal, limitando-a ao número legal de oito. Manifestou-se, entretanto, pela oitiva das testemunhas excluídas como testemunhas do juízo. 



    Apreciou aquela autoridade a irresignação da defesa e, de forma fundamentada, à luz da legislação de regência, anotou a) a inaplicabilidade linear do Código de Processo Penal a processo administrativo disciplinar, regido por lei complementar específica e também na Resolução/CNJ n. 135/2011. Observou ter sido o procedimento instaurado por portaria regular, não se tendo baseado em denúncia criminal (sequer ainda existente); b) a ausência de prazo instituído em lei ou resolução para a definição do rol de testemunhas na fase instrutória do processo; c) a apresentação de novas testemunhas ter se dado após vista do Ministério Público, com novos documentos trazidos aos autos não se havendo falar em preclusão consumativa; d) a prerrogativa do juízo de requisitar a oitiva de testemunhas assegurada em instrução do Conselho; e) a garantia de paridade de armas no processamento administrativo. Confira-se:



    “No que tange às alegações do magistrado Washington Gutemberg Pires Ribeiro em relação ao rol de testemunhas apresentado pelo MPF, a defesa utiliza precedentes de processos criminais, mas se olvida das singularidades do Processo Administrativo Disciplinar contra magistrados, regido pela Resolução/CNJ n. 135/2011.



    Inicialmente, cabe alertar a defesa que inexiste denúncia ou queixa apresentada pelo MPF nos PADs contra magistrados. A Portaria Inaugural, que possui os mesmos objetivos de uma denúncia criminal, é aprovada pelo Plenário do CNJ e assinada pelo Ministro Presidente, sem qualquer participação do Órgão Ministerial. Por ser pertinente, transcrevo o § 5º do art. 14 da Resolução/CNJ n. 135/2011:



    Art. 14 (...)



    § 5º Determinada a instauração do processo administrativo disciplinar, pela maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do respectivo Órgão Especial, o respectivo acórdão será acompanhado de portaria que conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação, assinada pelo Presidente do Órgão.



    Desse modo, não pode o Parquet oferecer rol de testemunhas em um ato cuja competência de elaboração não é sua, de forma que a jurisprudência apresentada pela defesa é inaplicável em Processo Administrativo Disciplinar.



    Além disso, a Resolução/CNJ n. 135/2011 não especificou qual o momento de apresentação de rol de testemunhas pelo Ministério Público, porquanto o art. 16 dispôs apenas que “o Relator determinará a intimação do Ministério Público para manifestação no prazo de cinco dias”.



    Ademais, após o compartilhamento de cópia dos processos que tramitam no e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), o MPF e os requeridos foram intimados para renovarem suas manifestações no Id 4152273 (o MPF, sua manifestação inicial, conforme art. 16 e os requeridos suas defesas prévias, consoante art. 17). Logo em seguida, no Id 4195171, foi deferido aos requeridos mais 15 dias de prazo para se manifestarem após o MPF (Id 4195171). Assim, pela paridade de armas e pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, tanto o MPF quanto a defesa poderiam apresentar novo rol de testemunhas após analisarem os novos documentos oriundos do e. STJ.



    Decerto, não há que se falar em preclusão consumativa, tendo em vista que a Resolução/CNJ n.135/2011 não fixou em qual momento seria obrigatória a apresentação do rol de testemunhas.



    Por fim, cumpre ressaltar que o art. 18 da Resolução/CNJ n. 135/2011 dispõe que o “Relator decidirá sobre a realização dos atos de instrução e produção de provas requeridas, determinando de ofício as que entender necessárias”, de modo que há permissivo legal para a oitiva de testemunhas do juízo.



    Desse modo, indefiro o pedido” (ato coator, fls. 3-4, e-doc. 6). 



    Em suas informações, esclareceu ainda a autoridade impetrada não ter o impetrado sequer impugnado, no processo disciplinar, o novo rol de testemunhas do Ministério Público Federal:



    “Após a juntada da cópia dos procedimentos do STJ, as partes foram intimadas para renovarem suas manifestações, tendo em vista que o encarte de cerca de trinta mil páginas, no prazo de 20 (vinte) dias (Id 4158273).



    Atendendo a requerimento da acusada Maria Adna Aguiar do Nascimento, foi deferido nova renovação do prazo para manifestações dos requeridos, após terem ciência da renovada manifestação do MPF, no prazo de 15 (quinze) dias, visando garantir a máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de possibilitar que os acusados se manifestassem por último nos autos.



    Na sequência, em 26/04/2021, considerando que a defesa se manifestou por último, a produção de provas orais foi deferida para a oitiva das testemunhas arroladas pelo MPF e pelos requeridos, bem como para o interrogatório dos acusados. Apesar de falar por último nos autos, a defesa do requerido Washington Gutemberg Pires Ribeiro não impugnou o novo rol apresentado pelo MPF, apenas suscitou suspeição das testemunhas Dalila Andrade, Débora Machado e juíza Ana Cláudia Scavuzzi Magno Baptista, inicialmente arroladas pelo Parquet” (informações, fl. 4, e-doc. 21, grifo no original). 



    Constata-se que na decisão impugnada foi assegurado ao impetrante equidade com relação aos atos do Ministério Público, em face dos novos elementos probatórios carreados aos autos, os quais, “pela paridade de armas e pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, tanto o MPF quanto a defesa poderiam apresentar novo rol de testemunhas após analisarem os novos documentos oriundos do e. STJ” (fl. 4, e-doc. 6).



    Nesse mesmo sentido, decidi, por exemplo, o Mandado de Segurança n. 38.280, de objeto similar:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGANDO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ATUAR COMO INSTÂNCIA REVISORA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (MS n. 38.280, de minha relatoria, DJe 17.1.2022).



    12. Embora o impetrante admita ausência de prazo (preclusão temporal) para o oferecimento do rol de testemunhas, insiste na tese de preclusão consumativa com base em precedentes que se relacionam apenas ao processo penal, impondo a dinâmica da instrução criminal àquela do processo administrativo disciplinar que, além de submeter-se a regência específica, não se baseia em denúncia ou ação penal. 



    Como enfatizado na decisão apontada como coatora, o Ministério Público não atua como dominus litis do processo, instaurado e conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, cumprindo suas atribuições constitucionais, à luz da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n. 35/1979).



    As alegações do impetrante não se fundamentam na legislação aplicável ao caso, contrariando a regência normativa específica dos processos disciplinares contra magistrados, pela qual se autoriza a oitiva de testemunhas pelo juízo, nos termos do art. 18 da Resolução n. 135/2011, pelo qual, “decorrido o prazo para a apresentação da defesa prévia, o relator decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas, determinando de ofício as que entender necessárias”.



    Verifica-se, assim, ausência de norma objetiva a comprovar liquidez de direito alegado pelo impetrante, não se havendo cogitar de preclusão consumativa de ato instrutório do Relator, autorizado pelo art. 18 da Resolução n. 135/2011, ou do Ministério Público após a juntada de novos documentos aos autos.



    13. A análise do ato apontado como coator é suficiente para demonstrar a carência de elementos comprobatórios, de plano, ilicitude, abusividade ou exorbitância na atuação do Conselho Nacional de Justiça, cuja decisão, suficientemente motivada, não atrai a competência deste Supremo Tribunal, devendo-se submeter às vias recursais próprias.



    Ausente, portanto, demonstração de algum direito do impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, tampouco se tendo comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



    14. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento medida liminar.



    15. Defiro o ingresso da União no processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministra Cármen Lúcia



Relatora